Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713489-03.2024.8.07.0018 RECORRENTE: BRUNA DE SOUSA SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUÇÃO DO DF. EDITAL SEE/DF no 31/2022. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. DIPLOMA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. RESOLUÇÃO no 2/2019 – CNE/CP. FALTA DE HABILITAÇÃO. LEGÍTIMA ELIMINAÇÃO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. In casu, o item 1.2.4, “a”, do edital n. 31/2022 do certame, exige os seguintes requisitos para a investidura no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (CARGO 403): “Diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” 3. Os artigos 10 e 11 da Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP, disciplinam exigências para cursos superiores de formação de Professores de Educação Básica, trazendo previsão acerca da carga horária mínima. 4. A documentação apresentada pela impetrante não atende aos requisitos elencados na Resolução n. 2/2019 – CNE/CP, haja vista que a carga horária do curso de Formação Pedagógica concluído por ela não alcança o mínimo exigido no inc. II do art. 11 c/c art. 10 da transcrita Resolução. Logo, para o fim específico de atuação na Educação Infantil/Básica, a formação da candidata não atende aos critérios definidos na BNCC – Base Nacional Comum Curricular definida pelo Conselho Nacional de Educação – CNE. 5. Ante a falta de ilegalidade do ato administrativo que resultou na eliminação da candidata do certame, a manutenção do julgamento recorrido é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 535 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, 5o, incisos LIV e LV, e 37, inciso II, ambos da Constituição Federal, 28 da Resolução CNE/CP 2/19, 14 e 15 da Resolução CNE/CP 2/15, defendendo que participou do Concurso Público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF de 2.022 para o cargo de Professor de Educação Básica, estando preenchidos todos os requisitos para a nomeação ao citado cargo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCOS AGNELO TEIXEIRA DA SILVA, OAB/DF 67.375, e MATHEUS MAGALHÃES JARDIM, OAB/DF 63.256 (ID 72986158). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 535 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Entretanto, do exame do conteúdo probatório trazido aos autos, é de concluir-se que a documentação apresentada pela impetrante não atende aos requisitos elencados na Resolução n. 2/2019 – CNE/CP. Como acertadamente pontuado na r. sentença apelada (ID 66637924), a carga horária do curso de Formação Pedagógica concluído pela impetrante não alcança o mínimo exigido no inc. II do art. 11 c/c art. 10 da transcrita Resolução, de modo que, para o fim específico de atuação na Educação Infantil/Básica, a formação da candidata não atende aos critérios definidos na BNCC – Base Nacional Comum Curricular definida pelo Conselho Nacional de Educação – CNE” (ID 69310788). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne à suposta afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, inciso II, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, tendo em vista que a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 28 da Resolução CNE/CP 2/19, 14 e 15 da Resolução CNE/CP 2/15, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “Ao STJ não cabe apreciar na via estreita do recurso especial, mesmo que indiretamente, normas infralegais, tais como: resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, por não se enquadrarem no conceito de tratado ou lei federal constante no art. 105, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.575.515/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 72986158. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020